Tribunal: TJDFT
Processo: 0000075-92.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000075-92.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimadas as partes sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial (ID 13905139), o credor CORINTO MIRANDA JUNIOR, substituído processualmente, manifesta a sua concordância e requer a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em seu favor, com a reserva dos honorários advocatícios contratuais, devidos à M de Oliveira Advogados &amp; Associados (atual razão social da Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados) (ID15831711). O Distrito Federal, por sua vez, também não se opõe aos respectivos valores (ID 15389563). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, a beneficiário em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição de precatório (ID 12047912) e expressamente renunciou à diferença decorrente da adoção do IPCA-E como índice de correção monetária, renúncia homologada pela decisão de ID 12047916. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID 13905139, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, e determino a expedição do devido precatório em favor de CORINTO MIRANDA JUNIOR, conforme requerido no ID 12047912. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 43, VI). A fim de evitar tumulto processual, a petição de ID 15831714 será apreciada posteriormente. I. Brasília, 8 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador